Tribunal: TJDFT
Processo: 0731989-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0731989-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: FILIPE WESLEY BRAVO DE ARAÚJO e ERIC GUSTAVO DE GÓIS SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em desfavor de FILIPE WESLEY BRAVO DE ARAÚJO e ERIC GUSTAVO DE GÓIS SILVA, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 62404936, proferida na Habilitação de Crédito no 0718937 -97.2023.8.07.0015, pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 2 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator